Tribunal: TJSP
Processo: 1007377-24.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Concessionária de energia elétrica. Danos morais e materiais. Queda causada por cabo de energia elétrica deixado na calçada. Omissão. Responsabilidade objetiva. Aplicação do CDC. Autora/apelada que se enquadra no conceito de consumidor fornecido pelo art. 17 do diploma consumerista. Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório que comporta redução,

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Concessionária de energia elétrica. Danos morais e materiais. Queda causada por cabo de energia elétrica deixado na calçada. Omissão. Responsabilidade objetiva. Aplicação do CDC. Autora/apelada que se enquadra no conceito de consumidor fornecido pelo art. 17 do diploma consumerista. Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório que comporta redução, considerada a culpa concorrente da vítima. Juros de mora tendo por termo inicial o evento danoso. Art. 398 do CC e Súmula 54/STJ. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.